Tribunal: TJES
Processo: 5004873-75.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004873-75.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: VANDIR JUSTINIANO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5004873-75.2024.8.08.0047

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS - ABCB/BR

RECORRIDO:
VANDIR JUSTINIANO DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
INADEQUADO
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS - ABCB/BR
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, para: a) condenar a requerida a restituir à parte autora o montante debitado em seu benefício previdenciário, em dobro; b) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, decorrente da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, e a existência de contratação válida com a assinatura eletrônica da parte recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Afasto, de plano, a preliminar de inaplicabilidade do CDC. A relação entre a associação e seu associado, quando há uma remuneração e uma prestação de serviço, ainda que sem fins lucrativos, configura uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, cabendo a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor.

4
. No mérito, após compulsar detidamente os autos, verifico que a controvérsia central consiste em definir se houve manifestação de vontade da parte recorrida para a realização dos descontos em seu benefício previdenciário. O sentenciante, em análise precisa, concluiu que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade da recorrida para os descontos, tampouco a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC. A mera apresentação de uma ficha de filiação e autorização com assinatura eletrônica, sem a comprovação do processo de validação e consentimento, não se mostra suficiente para comprovar a contratação regular.

5
.
Quanto aos danos morais, entendo que o valor fixado na sentença está dissonante da média de fixação desta E. Turma para situações do tipo e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Dessarte, considerando que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, o quantum compensatório deve ser reduzido para o patamar de R$
2
.
5
00,00 (
dois mil e quinhentos reais
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$
7
.000,00 (
sete mil reais
) para o patamar de
R$
2
.
5
00,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
.

7.
Sem custas e honorários, ante o
parcial
provimento do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)